Tribunal: TCU
Processo: 003.829/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 168/2017  TCU  Plenário, em desfavor do Sr. Mauro Aires Fávero e da empresa Ecoplan Engenharia Ltda., tendo em vista os indícios de superfaturamento do Contrato firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Ecoplan Engenharia Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 168/2017-TCU-Plenário , tendo em vista os indícios de superfaturamento do Contrato 3/2009/00/00-ASJU, que tinha como objeto a implementação de programas ambientais e de gerenciamento ambiental em trecho da Rodovia BR-158/MT; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Mauro Aires Fávero e da Ecoplan Engenharia Ltda., dando-lhes quitação; e 9.2. comunicar este acórdão aos responsáveis, ao Estado de Mato Grosso e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).